Tribunal: STF
Processo: ADI 7305
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Embargos de Declaração. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. 3. Erro material no acórdão embargado. Onde constou a declaração de inconstitucionalidade integral do art. 99, parágrafo único, da Lei Complementar 130, de 11 de julho de 2017, do Estado de Goiás, deve constar inconstitucionalidade da expressão “maior tempo de serviço público em geral”, constante do art. 99, parágrafo único, da Lei Complementar 130, de 11 de julho de 2017, do Estado de Goiás. 4. Embargos de Declaração acolhidos.